Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709672-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETE DANIELLE BARRETO AGRAVADO: JOSE GERALDO MARTINS, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por GETE DANIELLE BARRETO, da decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação e transferência do veículo em nome do executado, via RENAJUD, proferida nos autos do processo de execução em desfavor de JOSÉ GERALDO MARTINS e GEILSON RODRIGUES DE AMORIM. Sustenta que foi deferida a penhora sobre o único bem identificado dos executados, qual seja, HONDA / HR-V EX CVT, placa QGE 3351, ano 2016. No entanto, o juízo processante indeferiu o pedido de registro de restrição pelo sistema RENAJUD, por considerar que a medida é ineficaz. Assevera que a providência atende aos princípios da efetividade, economia e celeridade da prestação jurisdicional, ao impossibilitar a transferência, o novo licenciamento e a circulação do veículo. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da decisão que, nas palavras da i. magistrada, indeferiu “os pedidos de restrição de circulação e transferência do veículo em nome do executado, e que não foi encontrado para penhora, considerando que são medidas que não se mostram eficazes para a satisfação do débito”. Na origem, a agravante persegue a dívida oriunda de aluguéis e encargos inadimplidos no valor originário de R$ 4.755,85. Os executados foram pessoalmente citados conforme as certidões dos Oficiais de justiça. A despeito de ter sido deferida a penhora sobre o veículo quitado HONDA/HR-V EX CVT, placa QGE3351, a MM. juíza a quo indeferiu o registro de sua circulação e transferência, uma vez que não foi localizado nas diligências efetuadas. Ora, a lógica é diametralmente oposta. Precisamente porque não foi localizado é que se deve obstaculizar sua circulação e transferência, antes que advenha sua alienação. Aliás, essa situação já foi verificada nos autos. Anteriormente, foi penhorado o veículo HYUNDAY IX/35, GL, COR BRANCA, PLACA PBB-6411, RENAVAM 01127385884. No entanto, o referido bem foi alienado a terceira pessoa, a qual ingressou com embargos de terceiros reivindicando a sua propriedade e inviabilizando os procedimentos já adotados. Percebe-se que os executados têm conhecimento do processo, inclusive constituindo advogado. (108482640 dos autos de referência). No entanto, nenhuma proposta foi ofertada no decorrer de mais de 3 anos de tramitação processual, submetendo-os às consequências de sua inércia mediante a aplicação dos meios coercitivos e disponíveis ao Judiciário para compeli-los ao adimplemento da obrigação assumida. Ademais, não se mostra sensato aspirar que a credora, enquanto pessoa física, idosa, desvende o paradeiro do veículo, diga-se, o único bem encontrado para liquidar/amenizar o débito, impondo-se o registro do impedimento de transferência e licenciamento do veículo, via RENAJUD, como medidas de eficácia executiva. Sabendo-se que os bens móveis podem ser alienados e transferidos mediante simples tradição, inclusive para dificultar a efetivação da execução, o registro de restrição é medida que se impõe para dar conhecimento a possíveis compradores de que o bem se encontra sub judice. Verificado que o arquivamento do feito se mostra antecipado, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão hostilizada. Intimem-se os agravados para apresentação de contraminuta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator